Tribunal: TJDFT
Processo: 0723328-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0723328-14.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA LUZIA S A AGRAVADO: S. D. A. F. REPRESENTANTE LEGAL: REBECCA DE ARAUJO FROIS D E C I S Ã O Cuida-se do segundo agravo de instrumento interposto por HOSPITAL SANTA LUZIA S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por S. A. F, rejeitou a impugnação à proposta de honorários periciais, fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Ocorre que o presente recurso, conforme consta na certidão de id 2741239, reproduz cópia da petição juntada ao agravo de instrumento n. 0723325-59.2021.8.07.0000, o que configura, evidentemente, manifesto equívoco na formação e distribuição do recurso neste sistema de processo eletrônico. Nessas condições, determino o cancelamento da distribuição do presente agravo de instrumento, procedendo-se à devida compensação. Publique-se. Adotadas as providências cabíveis, arquive-se. Brasília, 21 de julho de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator